Tribunal: TJDFT
Processo: 0750495-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0750495-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JR5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA AGRAVADO: ACN CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI - ME, ACLECIO DE SOUZA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JR5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0733297-50.2021.8.07.0001, que indeferiu os pedidos de adoção de medidas executivas típicas e atípicas formulados pelas agravantes, determinando, em consequência, a suspensão da execução pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC, ante a ausência de bens penhoráveis dos executados, ACN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI - ME e ACLÉCIO DE SOUZA CRUZ (ID no 244778051). A demanda originou-se de cumprimento de sentença visando ao pagamento de quantia certa no valor de R$ 219.118,39. Na fase de execução, foram realizadas diversas diligências pelo Juízo de origem, contudo, todas as tentativas restaram infrutíferas. No presente recurso (ID no 78473423), as agravantes sustentam que a decisão agravada criou um paradoxo ao negar os meios de busca de bens e, simultaneamente, suspender o processo por ausência de bens localizados, iniciando o prazo para prescrição intercorrente. Alegam que a suspensão é prematura, pois não houve inércia da parte exequente, que vem adotando postura diligente e requerendo medidas executivas eficazes. Defendem que a prescrição intercorrente pressupõe inércia do credor, o que não se verifica no caso concreto. Argumentam, ainda, que a jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a reiteração das pesquisas patrimoniais, inclusive por meio da “teimosinha”, desde que observado o Princípio da razoabilidade, sendo desnecessária a demonstração prévia de alteração na situação econômica do devedor. Sustentam a legalidade das medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADI 5941, e requerem sua aplicação diante da conduta recalcitrante dos devedores. No tocante à tutela provisória de urgência, as agravantes alegam a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, destacando o risco de prescrição intercorrente e o prejuízo irreparável à efetividade da execução, requerendo a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, com o prosseguimento da execução e o deferimento das medidas constritivas pleiteadas. Pugnam, liminarmente, seja deferida a tutela recursal para imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, com consequente: (i) afastamento da suspensão do processo determinado pelo Juízo, com esteio na norma do art. 921, III, do CPC; (ii) determinação de prosseguimento normal da execução; e, por fim, (iii) deferimento da realização das medidas constritivas requeridas, notadamente a renovação das pesquisas via SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e a apreciação das medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC. No mérito, requer seja o recurso provido para: (a) reformar a decisão agravada para afastar a ordem de suspensão e arquivamento do processo, por ser manifestamente prematura; (b) declarar que não corre o prazo para a prescrição intercorrente enquanto não forem esgotadas todas as diligências executivas requeridas pelas Agravantes; (c) determinar o deferimento das medidas coercitivas atípicas pleiteadas, com a expedição de ofícios para a suspensão da CNH, dos passaportes e o bloqueio dos cartões de crédito dos executados; (d) Determinar a imediata reiteração da ordem de penhora de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, com a ativação da ferramenta de repetição programada (“teimosinha”) pelo prazo máximo permitido, como de direito As custas recursais foram devidamente recolhidas, conforme comprovante juntado aos autos (ID no 78473423). É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No que concerne à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo, é importante observar que o deferimento de tais medidas não é automático, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O requisito da probabilidade do direito está presente em parte dos pedidos, haja vista que o Código de Processo Civil, no art. 845, não previu uma quantidade máxima de pesquisas a serem realizadas nos sistemas disponíveis ao Juízo, o qual deve se portar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao decidir se defere ou não a referida medida. Cumpre com o dever de cooperação entre os agentes processuais a reiteração das pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo, especialmente o SISBAJUD com a utilização da ferramenta de repetição automática, conhecida como “teimosinha”. Assim, entendo que nesse ponto há probabilidade do direito. Porém, quanto a medidas constritivas atípicas, essas devem ser adotadas somente em situações extremas, ou seja, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. Mas, de qualquer sorte, essas deverão guardar pertinência com a obrigação cujo cumprimento se busca assegurar, o que, no caso, nesse momento preliminar, não verifico. Também, tem-se que o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, em relação à antecipação da tutela propriamente dita, não está presente, não havendo que se falar em possibilidade de perecimento do direito, sobretudo nesta análise perfunctória do agravo de instrumento, sendo prudente que se aguarde a decisão de mérito sobre o tema, até mesmo porque, no caso, o deferimento da antecipação de tutela teria caráter irreversível, sendo completamente satisfativa, de forma que, na prática, se afastaria a efetividade de uma eventual decisão contrária do colegiado. Por outro lado, há perigo de dano irreparável caso a suspensão do feito não se dê nesse momento. Na hipótese de entender-se que a parte agravante possui direito em ter o pedido de pesquisa SISBAJUD, de forma reiterada, deferido, pois isso modificará o marco da suspensão do processo de origem e consequente alteração quanto aos marcos relacionados à prescrição, com a posterior extinção não só do feito como a impossibilidade de buscar o adimplemento do débito. Reputo que, por cautela, diante do pedido liminar e para evitar prejuízo irreparável, deve ocorrer a suspensão do feio de origem. Ante o exposto, INDEFIRO a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL e DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, para obstar o comando determinado por meio da decisão impugnada, com a consequente paralisação do processo no 0733297-50.2021.8.07.0001 até que haja o julgamento do mérito do presente recurso ou decisão ulterior. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador